Tribunal: TJDFT
Processo: 0009534-21.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009534-21.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DISTRITO FEDERAL não impugnou o presente cumprimento de sentença (ID: 29640673). Outrossim, indefiro a fixação de novos honorários, vindicada pelo credor, sob pena de bis in idem. Finalmente, homologo os valores de ID: 26367435. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor - RP em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 26367436), computados os juros de mora a partir da intimação. Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador